Tribunal: TJDFT
Processo: 0020024-49.2015.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONSUMADA E TENTADA. DOSIMETRIA. PENAS NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DE 1/8 DA DIFERENÇA DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA EM ABSTRATO. OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria da pena, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença das penas máxima e mínima em abstrato na majoração da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente é um critério amplamente adotado pela jurisprudência, a nortear o magistrado na individualização da pena.
2. Apelação conhecida e desprovida.